Tribunal: STF
Processo: Rcl 63309
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1.Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Darlene Soares de Jesus e outros, em 25.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Civil e Comercial de Prado/BA no Processo n. 0000249-21.2014.8.05.0203, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental):



    “Tratam os autos de AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JADIR UNGARO E J.U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA em face de DESCONHECIDOS INTEGRANTES DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (MST). (…)



    Através de nova Petição (ID 28067665), os Autores informam que, em 15/08/2016, os Requeridos descumpriram o comando do pronunciamento judicial e promoveram nova invasão na propriedade rural. 



    Com isso, foi proferida a Decisão (ID 28067668), onde foi concedida a liminar pleiteada, determinando a desocupação da área esbulhada. Na oportunidade, também foi fixada multa diária (…)de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento. 



    Em 03/05/2022, com a apresentação da Petição (ID 196457478), os autores, através de uma breve síntese processual, relatam o imbróglio e expõem que: Apesar da última decisão proferida em 14/09/2016 e o recebimento do mandado pela Oficial de Justiça em 16/09/2016, até o presente momento não houve o cumprimento da ordem exarada. Tal situação vem gerando prejuízos irreparáveis aos Autores, tendo em vista que os invasores, ao longo de todo o período, vêm retirando as benfeitorias e os frutos da propriedade rural. 



    Diante da situação apresentada, postulam, novamente, o revigoramento da liminar de reintegração de posse, determinando a expedição do novo mandado, bem como a requisição da força policial para cumprimento da medida. 



    Por fim, na última Petição apresentada (ID 391643989), os autores expõem, mais uma vez: A necessidade de se promover o revigoramento da liminar já deferida, com a expedição e cumprimento do mandado de reintegração de posse, determinando-se a imediata desocupação do imóvel com a autorização para o desfazimento imediato de todas as construções realizadas após a invasão. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 



    Decido.(…)Através da narrativa presente nas petições juntadas aos autos e dos documentos apresentados, é possível concluir que a área objeto do litígio em questão esteve, de fato, na posse do Requerente. Contudo, em 31/07/2015, os Requeridos concretizaram o que era uma ameaça e invadiram a referida propriedade rural, o que vem impedindo que a posse sobre o imóvel possa ser exercida de forma livre por quem legitimamente a possuía. Levando em consideração a data da invasão e o peticionamento solicitando a conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, o esbulho foi noticiado há menos de ano e dia. 



    Portanto, cabível a concessão da medida liminar, por ser ação de força nova. Assim, acertadas foram as Decisões proferidas anteriormente (ID’s 28067661 e 28067668) que atenderam o pleito de urgência dos Requerentes e concederam o mandado de reintegração de posse. 



    Contudo, percebe-se que, da última decisão proferida (ID 28067668), não se tem nos autos a notícia de que o mandado foi objeto de cumprimento. Logo, cabe aqui promover a efetividade da decisão proferida, assegurando a posse dos Requeridos. Diante da sequência de atos que impedem o livre exercício da posse pelos legítimos possuidores, tem-se que a medida de reintegração de posse se revela como a via adequada para salvaguardar seus interesses. Cabe aqui destacar, ainda, que a atual situação exige uma ação rápida da Justiça, de modo a assegurar que os Requerentes sejam reintegrados na posse dos seus imóveis de forma imediata. 



    DISPOSITIVO. Ante o exposto, tendo sido satisfatoriamente justificados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, e considerando a situação na qual se originou o conflito, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse, nos termos do 
Art. 562 do Código de Processo Civil, de modo que os Requeridos sejam retirados da área objeto do litígio e se abstenham de praticar quaisquer atos que interfiram na posse dos Requerentes sobre a propriedade rural, até o julgamento final da lide. FIXO, para o caso de descumprimento da medida, multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (…)Outrossim, serve a presente decisão como OFÍCIO a ser entregue à autoridade policial com atribuição para acompanhar o cumprimento desta ordem, tendo em vista a urgente necessidade de garantir a efetividade ao pronunciamento judicial” (fls. 2-6, 
e-doc. 13).



    2.Na presente reclamação, Darlene Soares de Jesus e outros alegam descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828.



    Esclarecem que, em 16.8.2016, os beneficiários da decisão reclamada peticionaram nos autos da ação de interdito proibitório e requereram a reintegração na posse dos imóveis rurais em litígio, o que foi deferido em 14.9.2016. Entretanto, a reintegração não ocorreu, o que teria levado os autores daquela ação a requerer nova medida liminar, em 1º.6.2023, deferida pela autoridade reclamada em 6.10.2023.



    Alegam ter a autoridade reclamada determinado a remoção forçada da comunidade Acampamento Egídio Brunetto, instalada nos imóveis rurais denominados Fazenda São Benedito, Fazenda Três Irmãos e Fazenda Conjunto Limoeiro sem a necessária adoção das cautelas previstas no regime de transição instituído no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Sustentam que “as famílias (…)encontram-se no acampamento desde 2016. Nesse sentido, se estabeleceram na área dos imóvel, construindo casas e produzindo alimentos para o próprio sustento. Assim, o acampamento se tornou a única moradia dos posseiros e a agricultura de subsistência a única fonte de renda e sobrevivência. Após anos estabelecidos no acampamento, as famílias se fixaram de tal forma que contam com serviços públicos ofertados no próprio acampamento como escola e atendimento de saúde” (fl. 4).



    Argumentam que “o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse provocaria um caos sem precedentes nas vidas dessas 120 (cento) famílias, deixando-as sem moradia segura e sem renda. O cumprimento da decisão também colocaria em maior grau de vulnerabilidade social mulheres, jovens, idosos e crianças que vivem no acampamento” (fl. 4). 



    Acrescentam que “caberia ao MM Juízo designar audiência de mediação, nos termos do § 1º, do art. 565 do CPC. Além disso, mesmo se tratando de vários réus em situação de vulnerabilidade social, o Ministério Público e a Defensoria Pública nunca foram intimados”(fl. 5).



    Assinalam que na decisão reclamada não se indica “qualquer plano de remoção à instalação imediata destas [pessoas]em outra localidade, ampliando ainda a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto. Importante destacar [ser necessário]que seus direitos mais elementares sejam garantidos ANTES de qualquer ato de constrição às suas posses, e nos exatos termos em que dispõe a medida liminar que nos serve de parâmetro enquanto norma proibitiva à execução de remoção de ocupações coletivas” (fl. 6).



    Requerem os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “susta[r]os efeitos da decisão proferida pelo MM Juízo da Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Prado, Bahia”(fl. 8).



    Pedem a “confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF” (fl. 9).



    3.Em 27.10.2023, pela iminente reintegração de posse, deferi a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos imóveis em litígio, requisitei informações da autoridade reclamada e determinei a citação dos beneficiários da decisão questionada (e-doc. 16).



    4.Em 22.1.2024, Jadir Ungaro apresentou contestação. Esclareceu que, “em 02/10/2015, foi acertadamente deferida a liminar de reintegração de posse (...)e, em consequência, expedido o mandado para tal finalidade, que fora devidamente cumprido em 20/07/2016 (...).Ocorre que, poucos dias após o cumprimento do mandado, o imóvel foi reinvadido pelos ocupantes, em total afronta ao comando judicial, sendo que, em 14/09/2016, foi deferido o pedido para revigorar a liminar anteriormente concedida (…)Contudo, em que pese o mandado tenha sido entregue a oficiala, a decisão não foi cumprida, razão pela qual o autor peticionou por diversas vezes reiterando o pedido de cumprimento e, em 06/10/2023, este juízo determinou a expedição de novo mandado” (fl. 2, e-doc. 31).



    Assinala que “o proprietário não pode ser privado de seus bens e de suas fontes de renda diante da negligência do Estado, único responsável por prestar auxílio e moradia aos necessitados. (…)Ficou cabalmente comprovado nos autos de origem que os reclamantes/invasores invadiram o imóvel do peticionário, esbulhando a sua posse. A partir deste dia, mantiveram a invasão ilegal no imóvel objeto da lide. Sem qualquer autorização, invadiram o imóvel e passaram a exercer ocupação indevida, tendo, inclusive, reinvadido a área, pouco depois do cumprimento da reintegração de posse” (fl. 7, e-doc. 31). 



    Pede “sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos, afastando-se qualquer restrição ao cumprimento da liminar deferida na ação de reintegração de posse” (fl. 8, e-doc. 31).



    5.Em 6.2.2024, a autoridade reclamada prestou informações 
(e-doc. 37).



    6.Em 27.2.2024, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou não ter a J.U. Ungaro Pastoril Ltda. apresentado contestação (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7.Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar reintegração de Jadir Ungaro e outro na posse dos imóveis objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 0000249-21.2014.8.05.0203, o juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Civil e Comercial de Prado/BA teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    8.Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º,capute XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos poramici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…)61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…)8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a)Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízese, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada;



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos.As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c)Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantamo encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).



    9.Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, os documentos que a instruem evidenciam que o caso em exame está abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    10. Os elementos juntados aos autos e corroborados pelas alegações de Jadir Ungaro em sua contestação revelam que a ocupação do imóvel em litígio se efetivou em 15.7.2015. Portanto, antecedeu o início da pandemia de Covid-19 e, por isso, esteve abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas vigente até 31.10.2022, devendo se submeter ao regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.



    11. Como realçado, na decisão reclamada não há indicativo de que tenham sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Há apenas a determinação de expedição de mandado de reintegração na posse e a autorização judicial para, se necessário, requisitar força policial, o que evidencia descumprimento da decisão invocada como paradigma.



    12.Pelo exposto, confirmo a medida liminar deferida nesta ação e julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Civil e Comercial de Prado/BA no Processo n. 0000249-21.2014.8.05.0203 e determinar que outra seja proferida em seu lugar, consoante o ato prolatado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora